Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. INADMISSÃO. DEFESA INTIMADA EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que inadmitiu o recurso de apelação defensivo, por manifestamente intempestivo, uma vez que a defesa foi intimada em duas oportunidades distintas, não tendo a segunda intimação o condão de invalidar aquela ocorrida primeiramente. Com efeito, a apelação interposta fora do prazo legal é intempestiva e não merece ser admitida.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.